Tribunal: TJBA
Processo: 0381121-08.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0381121-08.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLOVIS MELHOR DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:

APELADO: ESPOLIO DE CLÁVIS MELHOR DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MAYANA DE OLIVEIRA BARRETO, KATYA FRANCA COSTA, GENIRA MORAES RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESPÓLIO. IMÓVEIS OCUPADOS INDEVIDAMENTE POR HERDEIRO. COMODATO VERBAL. ESBULHO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
APELO NÃO PROVIDO.

1. O espólio comprovou a posse indireta dos imóveis, transmitida aos herdeiros com o falecimento do
de cujus
, conforme o art. 1.784 do Código Civil. A ocupação dos imóveis pelo apelante, sem autorização do espólio e dos demais herdeiros, caracteriza esbulho possessório, nos termos do art. 1.210 do Código Civil.

2. Quanto ao comodato verbal alegado pelo apelante, este configurou-se como precário e sem prazo determinado, extinguindo-se com a morte do comodante. A ausência de notificação extrajudicial não impede a configuração do esbulho, uma vez que a citação válida na presente ação constitui mora do devedor, nos termos do art. 240 do CPC.

3. O apelante não comprovou sua realização das benfeitorias. Mesmo que as tivesse realizado, não teria direito de retenção ou indenização, visto que as benfeitorias não foram autorizadas pelo espólio e o apelante é possuidor de má-fé.

4. Sobre a fixação dos aluguéis, a sentença arbitrou o valor de R$ 15.000,00 mensais, com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa do apelante.

Recurso de apelação improvido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
apelação cível n.º
0381121-08.2013.8.05.0001
,

tendo como apelante
Clóvis Melhor dos Santos Junior

e, como apelado,
o Espólio de Clóvis Melhor dos Santos,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
,
conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11